Tribunal: TJSP
Processo: 2285445-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – QUESTÃO RELATIVA À OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HAVERES QUE JÁ RESTOU DECIDIDA - Decisão agravada que manteve o bloqueio de valores constritos de titularidade dos sócios CHARLES e VITOR – Pretensão dos agravantes a que sejam liberados os valores, sob o argumento de que a execução é direcionada à sociedade e não foi instaurado incidente de desconsideração da

Ementa:

AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – QUESTÃO RELATIVA À OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HAVERES QUE JÁ RESTOU DECIDIDA - Decisão agravada que manteve o bloqueio de valores constritos de titularidade dos sócios CHARLES e VITOR – Pretensão dos agravantes a que sejam liberados os valores, sob o argumento de que a execução é direcionada à sociedade e não foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não havendo se falar em responsabilidade dos sócios; subsidiariamente, pedem que se reconheça a limitação da responsabilidade às quotas sociais – Não acolhimento – A legitimidade dos sócios remanescentes ao pagamento dos valores incontroversos devidos à autora agravada já foi reconhecida tanto nos autos de origem, quanto nos do cumprimento provisório de sentença, sendo inadmissível a sua rediscussão – Aplicação, ademais, do art. 604, §1o, CPC, que dispõe sobre a responsabilidade solidária à sociedade e aos sócios remanescentes, não havendo, pois, que se falar em limitação da responsabilidade ao valor das quotas sociais – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.